Tribunal: TJBA
Processo: 0000024-64.1981.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000024-64.1981.8.05.0265 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ROQUE DIAS SANTOS e outros Advogado(s): CLEMILSON LIMA RIBEIRO, NEIDE SANTOS PEREIRA RIBEIRO APELADO: ABERLITO RESENDE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR TRAMITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento em abandono da causa pelo Autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se foi devida a extinção do processo sem exame de mérito, por suposto abandono da causa pela Autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC impõe a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 dias, nas hipóteses de potencial abandono do processo, não bastando a simples intimação via sistema eletrônico para suprir a exigência legal. 4. A jurisprudência pacífica exige a intimação pessoal como pressuposto de validade da extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, cuja inobservância configura erro de procedimento e autoriza a anulação da sentença extintiva. 5. No caso concreto, o Autor se manifestou nos autos demonstrando interesse no prosseguimento do feito, além de não ter sido pessoalmente intimado antes da prolação da sentença extintiva, o que caracteriza nulidade do julgado por error in procedendo. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do autor, ainda mais quando ele demonstra interesse no prosseguimento do feito, cuja paralisação por longo período não se deu por inércia de sua parte.”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000024-64.1981.8.05.0265, em que figuram como Apelante ESPÓLIO DE ROQUE DIAS SANTOS e outro e como Apelado ABERLITO RESENDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.